Tribunal: TCU
Processo: 005.163/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 1.184/2025-TCU-Plenário, por meio do qual o TCU negou provimento ao agravo interposto em face da medida cautelar concedida em representação acerca de possíveis irregularidades nas licitações eletrônicas (LE) 2025/00083 e 2025/00244, destinadas à aquisição de itens de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. perante o Acórdão 1184/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao agravo interposto em face da medida cautelar concedida em representação acerca de possíveis irregularidades nas licitações eletrônicas (LE) 2025/00083 e 2025/00244, destinadas à aquisição de itens de tecnologia da informação, mantendo a suspensão do andamento da LE 2025/00244 e da execução da Ata de Registro de Preços 2025.7421.2039, oriunda da LE 2025/00083. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de ingresso como interessada nos autos formulado por AIDC Tecnologia Ltda.; 9.2. conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; 9.3. deferir o pedido de cópia formulado pelo embargante, nos termos dos art 163 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 62, e 91 da Resolução-TCU 259/2014; 9.4. dar ciência deste acórdão ao embargante e à representante.